Tribunal: TJDFT
Processo: 0734898-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734898-28.2020.8.07.0001 RECORRENTE: COSME GEOVANE ALVES SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. QUANTIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INAPLICABILIDADE. PENA DE MULTA. REDUÇÃO PROPORCIONAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 constitui crime multinuclear, de modo que, para sua configuração, basta que o agente tenha praticado qualquer conduta descrita no preceito primário da norma penal incriminadora. No presente caso, além de a quantidade se mostrar expressiva e exacerbada, de modo a indicar que a droga não seria apenas para o consumo do indivíduo, o acondicionamento em pequenas embalagens assinala que as drogas estavam prontas para a mercancia e traficância. 2. Verifica-se, pela Folha de Antecedentes, que o réu não possui passagens por crimes anteriores e, de fato, a partir das circunstâncias fáticas constatadas pela análise dos autos, preenche os requisitos do art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/06 para incidência da causa de diminuição de pena, aplicando-se a fração de 1/6 (um sexto). 3. Não se encontra caracterizada a confissão espontânea, pois, a toda evidência, a narrativa do réu, perante a autoridade sentenciante, não auxilia na busca da verdade real dos fatos. Ainda que se entenda de forma contrária, não há qualquer justificativa para afastar a incidência da Súmula n. 231 do STJ, segundo a qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. 4. Sendo a pena superior a 4 (quatro) anos, o regime inicial semiaberto deve ser mantido, pois, de acordo com o art. 33, § 2o, do CP, alínea c, do CP, o regime aberto somente deve ser fixado em caso de sanções iguais ou inferiores a esse patamar. 5. A teor do disposto no art. 44, inciso I, do CP, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por restritivas de direito somente quando a reprimenda não for superior a 4 (quatro) anos. 6. A pena de multa deve ser reduzida de forma proporcional à pena privativa de liberdade. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, defendendo que a quantidade de drogas não é fundamento idôneo para modular a fração do tráfico privilegiado no patamar mínimo, pugnando pela aplicação da fração de 1/2 (metade), ao invés de 1/6 (um sexto). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, porquanto o acórdão impugnado se encontra em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de modo a incidir na espécie o enunciado 83 da Súmula da mencionada Corte de Justiça. Ressalte-se que o teor do referido enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento em ambas as alíneas a e c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.991.093/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 27/10/2022). Confira-se: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SEU PATAMAR MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA A BALI ZAR A FRAÇÃO DE APLICAÇÃO DA REDUTORA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. III - A jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que ações penais em curso ou condenações não definitivas não autorizam, por si sós, a conclusão pela dedicação das atividades criminosas, para fins de afastamento do art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes. IV - Lado outro, é assente neste Superior Tribunal de Justiça que, para a fixação do percentual de redução previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, o magistrado deve levar em consideração as circunstâncias do caso, especialmente a natureza e a quantidade da droga apreendida, bem como as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, ante a ausência de indicação das balizas pelo legislador para a definição do quantum de diminuição. Precedentes. V - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar em parte o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental desprovido (AgRg no AgRg no HC 766736/SC, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO – Des. Convocado do TJDFT, DJe 29/11/2022). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse modificar a decisão do Tribunal de origem, quanto à fração aplicada, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005